Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-28.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a descrição dos fatos e dos atos praticados pelo réu, é certo que a violência empregada, com o objetivo de garantir a impunidade do crime ou a facilitação de sua fuga, evidenciam o delito do artigo 157, §1°, §2o, inc. VII, do Código Penal, isto é, o crime de roubo impróprio com emprego de arma branca, sendo impossível se cogitar a desclassificação para conduta menos grave.
2. Recurso conhecido e desprovido.